Tribunal: TJMT
Processo: 1033744-91.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033744-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Cobrança. Preliminar De Cerceamento De Defesa Rejeitada. Danos Elétricos Em Equipamentos De Segurados. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária. Inexistência De Nexo Causal Quanto A Determinados Segurados E Comprovação Do Nexo Em Relação Aos Demais. Adequação Dos Critérios De Atualização Monetária. Tema 1.368 Do
Stj
Observado. Sentença Parcialmente Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

i. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposto pela

concessionária de energia elétrica em virtude da sentença
q
ue julgou procedente ação de cobrança ajuizada por seguradora, fundada em direito regressivo decorrente do pagamento de indenizações securitárias por danos elétricos.

ii
. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial na sentença sem contraditório específico;
ii
) saber se houve comprovação do nexo causal entre os danos elétricos e falha na prestação do serviço público; e
iii
) adequar os índices de atualização monetária e juros aos critérios legais e jurisprudenciais vigentes
.

iii
. Razões De Decidir

3.
ão
há nulidade por cerceamento de defesa, pois a decisão se baseou em elementos constantes dos autos, tendo sido assegurado o contraditório sobre a matéria controvertida desde a fase postulatória.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ausência de falha ou a existência de causa excludente de responsabilidade, conforme CF/1988, art. 37, § 6º e CDC, art. 14, § 3º.

5.
Laudos unilaterais não bastam para afastar relatórios técnicos auditados pela ANEEL, que atestaram a regularidade do serviço no período dos supostos sinistros e gozam de presunção de legitimidade, salvo prova robusta em sentido contrário.

6. Em relação a
quatr
o
segurados, restou demonstrado o vínculo contratual, o dano e a verossimilhança do nexo causal, não havendo prova técnica da concessionária que infirmasse os elementos apresentados.

7. Os critérios de atualização monetária e juros devem ser adequados à tese fixada no Tema 1.368 do STJ: aplicação exclusiva da taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 e, após, correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

iv
. Dispositivo E Tese

9
.
Preliminar

de cer
ceamento de de
fesa
rejeit
ada
.
Recurso parcialmente

provido

para afastar parte do valor condenado, manter o ressarcimento parcial à seguradora e adequar os consectários legais conforme o novo regime legal.

Tese de julgamento:
“
1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o juízo decide com base em provas documentais já constantes dos autos e debatidas pelas partes.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

3. Laudos unilaterais sem respaldo técnico não são suficientes para imputar responsabilidade à concessionária quando confrontados com relatórios técnicos auditados pela ANEEL.

4
. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, a partir de então, aplica-se o IPCA com juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389, 405 e 406; CPC,
arts
. 7º, 10, 85, §§ 2º, 11 e 14, e 373, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança

por
Mapfre Seguros Gerais S.A.

A Juíza sentenciante
concluiu serem procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a sub-rogação da seguradora em razão do pagamento das indenizações securitárias e condenou a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 18.848,73, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que o pedido de prova pericial foi enfrentado apenas na sentença, sem prévia abertura de contraditório específico quanto ao indeferimento.

No mérito, sustenta, em síntese, que o feito não comportava julgamento de procedência, pois ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação regressiva, com destaque para a falta de comprovação de relação jurídica, à época dos fatos e no local indicado, entre determinados segurados (Evandro Marcon e
Marjore
Jaqueline
Dalbosco
) e a concessionária, o que inviabilizaria a responsabilização da recorrente.

Argumenta que os documentos utilizados como “laudos técnicos” não se prestam a demonstrar nexo causal, por terem sido confeccionados de forma unilateral, sem submissão ao contraditório, e sem assinatura/identificação de profissional legalmente habilitado, além de registrar a impossibilidade de localizar credenciamento ou registro do suposto responsável técnico e de empresas indicadas, conforme consultas apresentadas.

Alega que relatórios operacionais extraídos de seus sistemas (com menção ao Módulo 9 do PRODIST/ANEEL) indicam inexistência de ocorrências, interrupções ou medições de tensão capazes de explicar os danos narrados, além de ausência de reclamações ou pedidos administrativos de ressarcimento pelos segurados, o que, para a recorrente, rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Relata que parte dos próprios relatos constantes dos documentos juntados atribui as avarias a descargas atmosféricas (chuvas intensas, raios e tempestades), o que caracterizaria caso fortuito externo, apto a excluir responsabilidade civil, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Afirma, também, que a seguradora não se sub-roga em prerrogativas processuais do consumidor, invocando o Tema 1.282 do STJ, além de sustentar “perda de uma chance probatória” pela troca/reparo dos equipamentos antes do ajuizamento, o que inviabilizaria perícia e comprometeria o contraditório técnico.

Sustenta, ainda, que a pretensão autoral atribui conduta omissiva à concessionária (falha de fiscalização), razão pela qual defende a aplicação de responsabilidade subjetiva, com necessidade de comprovação de culpa, além de reiterar que a autora não comprovou fato constitutivo do direito (art. 373 do CPC).

Insurge-se contra os critérios de atualização definidos na sentença (INPC e juros de 1% ao mês), defendendo a incidência da taxa Selic, sem cumulação com outros índices.

Ao final, requer o provimento do recurso para
anular a sentença (com retorno para instrução probatória, especialmente para produção de prova técnica) ou, alternativamente, julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, ao argumento de que o Juízo de origem teria indeferido a produção de prova pericial apenas na sentença, sem oportunizar manifestação específica das partes, em afronta aos
arts
. 7º e 10 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, não há falar em decisão surpresa. Consoante se extrai dos autos, as partes foram regularmente intimadas para especificação de provas, ocasião em que a parte autora requereu a produção de prova documental, consistente na intimação da concessionária para apresentação dos relatórios previstos no item 6 do Módulo 9 do PRODIST, enquanto a requerida permaneceu inerte. O pedido de prova documental foi deferido, cujo prazo de produção transcorreu
in albis
, com posterior conclusão dos autos para julgamento.

Assim, a controvérsia acerca da suficiência do acervo probatório foi expressamente submetida ao contraditório, inexistindo qualquer deliberação inesperada ou fundada em elemento estranho ao debate processual. O julgamento antecipado decorreu de opção devidamente motivada do magistrado, amparada na análise da necessidade da dilação probatória, providência que se insere no âmbito do poder de condução do processo.

Ademais, não se configura violação ao art. 10 do CPC quando o julgador decide a causa com base em fundamentos jurídicos e fáticos que integraram o objeto litigioso desde a fase postulatória. No caso, a discussão sempre gravitou em torno da existência de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, tema amplamente enfrentado na petição inicial, na contestação, na réplica e nos documentos juntados por ambas as partes.

O indeferimento da prova pericial não se fundou em questão nova ou introduzida de ofício, mas na conclusão de que a prova técnica se mostrava desnecessária, diante da existência de laudos técnicos qualificados e da narrativa do sinistro, bem como da impossibilidade prática de realização da perícia, considerando que os bens avariados não se encontravam mais na posse da seguradora ou dos segurados. Tal fundamentação encontra respaldo direto nos
arts
. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar, ainda, que a Apelante não demonstrou prejuízo concreto, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade da prova pericial, sem indicar quais fatos relevantes permaneceriam obscuros ou de que modo a prova técnica poderia infirmar as conclusões extraídas do conjunto documental já existente.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(...) Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Mapfre Seguros Gerais S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com o objetivo de obter o ressarcimento dos valores pagos a seus segurados a título de indenização securitária decorrente de danos elétricos atribuídos a falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Argumentou que a
R
equerida atua como concessionária do serviço público essencial de distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a autora exerce atividade securitária em âmbito nacional, com expressiva carteira de apólices que preveem cobertura para danos elétricos.

Relatou que os segurados indicados na inicial, localizados na área de concessão da
R
é, contrataram apólices que garantem cobertura para danos decorrentes de variação anormal de tensão, interrupções no fornecimento de energia e outros eventos relacionados ao mau fornecimento do serviço.

Sustentou que os consumidores comunicaram a ocorrência de danos elétricos, o que deu origem à abertura de processos de regulação de sinistro, acompanhados de vistorias técnicas, relatórios fotográficos e orçamentos, os quais apontaram nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos e falhas no fornecimento de energia elétrica.

Afirmou que efetuou o pagamento das indenizações securitárias, com abatimento das franquias contratuais, conforme valores e datas discriminados na petição inicial, sub-rogando-se, nos limites do montante desembolsado, nos direitos e ações dos segurados em face da concessionária responsável pelo evento danoso.

Requereu a condenação da
R
equerida ao pagamento dos valores despendidos com as indenizações securitárias, acrescidos de correção monetária desde a data do desembolso e juros legais, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e demais ônus de sucumbência, nos termos especificados no pedido inicial.

Na contestação, a Concessionária alegou a improcedência do pedido regressivo, ao sustentar a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e o fornecimento de energia elétrica, bem como a ausência de prova idônea de falha na prestação do serviço, atribuindo as avarias a fatores alheios à sua atuação.

Defendeu, ainda, em sede preliminar, a incompetência territorial do juízo e a impossibilidade de cumulação dos pedidos regressivos, além de afirmar que as indenizações securitárias decorreram de liberalidade da seguradora, diante do descumprimento das cláusulas contratuais pelos segurados e da incidência de riscos excluídos da cobertura.

Af
astada a

preliminar
,
a

Juíza
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a sub-rogação da seguradora em razão do pagamento das indenizações securitárias e condenou a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 18.848,73, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada,
a Ré
interpôs
este
Recurso de Apelação
.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelada.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Quanto aos segurados
Antônio
Rodrigues de Almeida, Alexandre Siqueira Silva,
Joares
Í
talo
Davi e José Pereira da Silva
, a Seguradora instruiu a pretensão regressiva com comunicações de sinistro, apólices de seguro e laudos técnicos particulares,
por meio d
os quais se atribuem os danos alegados a supostas oscilações, quedas de energia ou descargas elétricas, indicando a queima de equipamentos eletroeletrônicos.

Esses elementos probatórios revelam aptidão para demonstrar a existência do dano e o pagamento da indenização securitária, contudo, não se mostram suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre os prejuízos narrados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, sobretudo quando confrontados com a prova técnica produzida pela Concessionária.

Com efeito, a Ré acostou aos autos relatórios técnicos individualizados, elaborados conforme os parâmetros do Módulo 9 do PRODIST e da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, os quais analisaram, de forma específica, as unidades consumidoras e as datas indicadas como correspondentes aos sinistros, concluindo pela regularidade do fornecimento de energia elétrica.

De acordo com os relatórios técnicos (Ids
341171949
,
341172350
,
341172351
e
341172352
),
os sistemas de monitoramento da distribuidora não registraram, nos períodos examinados, interrupções individuais ou coletivas, variações de tensão, desligamentos, manobras operativas, atuação de dispositivos de proteção ou qualquer anormalidade no sistema elétrico que pudesse ocasionar danos aos equipamentos informados. Também não houve registro de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras atendidas pelo mesmo circuito ou transformador.

Especificamente quanto ao segurado
Antonio
Rodrigues de Almeida, o parecer técnico consignou que, após a verificação das premissas exigidas pela regulação setorial, não foi identificada qualquer perturbação no sistema entre os dias 05/01/2021 e 07/01/2021 que justificasse os danos. O pedido foi indeferido pela ausência de registros de atuação de dispositivos de proteção ou anomalias na rede.

Em relação a Alexandre Siqueira Silva, o relatório igualmente concluiu pela inexistência de eventos no sistema elétrico na data informada (06/06/2018), destacando a ausência de ocorrências no alimentador ou na rede de distribuição que pudessem afetar a unidade consumidora.

No tocante a
Joares

Italo
Davi, o parecer técnico apontou que não houve registros de perturbações na data indicada (16/08/2019), inexistindo oscilações de tensão, falta de neutro ou qualquer falha operacional no período analisado conforme os registros do sistema SICDE.

Por fim, quanto a Jos
é
Pereira da Silva, o relatório técnico também registrou a ausência de perturbações no sistema elétrico no dia 19/04/2021. Não há registros de descargas atmosféricas, interrupções ou manobras na rede que atende a referida unidade consumidora naquela data.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

No caso, essa presunção não foi desconstituída pela Seguradora. As provas por ela apresentadas, no que se refere aos sinistros envolvendo
Antonio
Rodrigues de Almeida, Alexandre Siqueira Silva,
Joares

Italo
Davi e José Pereira da Silva, restringem-se a laudos unilaterais e documentos internos.

Em sentido oposto, a Concessionária juntou aos autos relatórios técnicos individualizados, elaborados nos estritos termos do Módulo 9 do PRODIST e da regulação setorial da ANEEL, os quais atestam, de forma objetiva, a regularidade do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras e nos períodos indicados como correspondentes aos sinistros, inexistindo registros de interrupções, variações de tensão, manobras operativas, descargas atmosféricas ou quaisquer outras perturbações no sistema que pudessem ocasionar os danos narrados.

Diante desse contexto, não se verifica suporte probatório apto a imputar à Ré o dever de indenizar os prejuízos atribuídos aos referidos segurados, porquanto ausente demonstração segura do nexo causal, pressuposto indispensável à responsabilização civil, ainda que objetiva.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária
em relação aos segurados
Antonio
Rodrigues de Almeida, Alexandre Siqueira Silva,
Joares

Italo
Davi
e
José Pereira da Silva
,
impondo-se o afastamento do direito regressivo da Seguradora quanto aos sinistros correspondentes, no montante de R$ 7.690,84 (sete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).

Por outro lado, quanto aos segurados
Michael Luiz Giacomelli,
Marjore
Jaqueline
Dalbosco
, Evandro Marcon e Luciano da Rocha Tomé
, verifica-se que a Seguradora se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC.

Constam dos autos, relativamente a esses segurados, as respectivas apólices de seguro vigentes à época dos sinistros, os registros das comunicações de ocorrência, os comprovantes de pagamento das indenizações e os recibos correspondentes, além de documentação técnica atinente aos equipamentos atingidos, como laudos, declarações técnicas e orçamentos, nos quais se descrevem avarias atribuídas a oscilações ou quedas de energia elétrica nas datas informadas.

No caso de Michael Luiz Giacomelli, constam dos autos elementos que evidenciam a regularidade do vínculo securitário e o efetivo pagamento: a) relatório do sinistro, com identificação do segurado, número do sinistro, vigência da apólice e data do evento; e b) comprovante bancário de crédito em favor do segurado, com valor e data do desembolso.

Relativamente a
Marjore
Jaqueline
Dalbosco
, a Seguradora juntou documentação do procedimento de regulação, com referência ao sinistro e ao resultado da apuração interna, o que corrobora a ocorrência noticiada e o pagamento indicado na exordial.

Quanto a Evandro Marcon,
consta no
relatório final do sinistro, com identificação do segurado, apólice, data do sinistro, narrativa do evento (“queda de energia com posterior oscilação”) e quadro final de apuração do prejuízo, em valor compatível com o montante apontado na petição inicial, o que reforça a efetivação da indenização securitária.

No tocante a Luciano da Rocha Tomé, também se observa documentação securitária com indicação expressa de cobertura para danos elétricos e elementos do vínculo contratual, em harmonia com a indicação do sinistro e do pagamento na inicial.

Ainda que se trate de documentação produzida de forma unilateral, os laudos apresentados configuram início razoável de prova. Tais documentos foram elaborados por técnicos especializados, com respaldo em critérios técnicos, e seguem os procedimentos internos de regulação de sinistros.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos. Isso reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte Autora.

A contestação da Concessionária concentrou-se na alegação genérica de insuficiência dos documentos produzidos pela seguradora para comprovação do nexo causal. Todavia, em relação a esses segurados específicos, a ré não produziu prova técnica apta a infirmar a verossimilhança das alegações iniciais.

No caso de
Marjore
Jaqueline
Dalbosco
e Evandro Marcon, a Ré limitou-se a apresentar documentos com a afirmação de que o cliente não foi localizado pelo endereço informado ou que os dados eram divergentes do sistema.

Referente a Michael Luiz Giacomelli e Luciano da Rocha Tom
é
, deixou de apresentar relatórios técnicos que demonstrassem a regularidade da rede elétrica nos locais e datas indicados como correspondentes aos sinistros, restringindo-se a juntar o histórico de contas e telas sistêmicas que não suprem a ausência de análise técnica sobre as perturbações na rede.

Logo, a Concessionária não produziu qualquer prova técnica hábil a afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela Seguradora.

Não se pode esquecer que,
f
ormado suporte probatório mínimo quanto à existência
de

danos elétricos

e do nexo causal com o serviço público
, compete à Concessionária de energia
,
por força da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal
,
a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Com efeito, no caso concreto, ficou comprovado nos autos que a Seguradora efetuou o pagamento das indenizações diretamente aos segurados prejudicados, nos valores de R$ 2.149,99, em favor de
Marjore
Jaqueline
Dalbosco
; R$ 2.147,89, em favor de Michael Luiz Giacomelli; R$ 2.145,63, em favor de Evandro Marcon; e R$ 4.714,38, em favor de
Luciano da Rocha
Tom
é
, conforme comprovantes e recibos juntados aos autos, acompanhados das respectivas apólices e laudos técnicos.

Desse modo, diante do nexo de causalidade entre a falha no serviço da Concessionária e os danos experimentados pelos segurados citados,
impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu o direito regressivo da Seguradora ao ressarcimento das indenizações correspondentes, no montante total de R$ 11.157,89 (onze mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

(.
.
.)

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014).
(...).
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
(...).. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025)(sem destaques no original).

Em relação aos consectários legais incidentes sobre o valor do ressarcimento
,
a sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, cumulados com correção monetária pelo INPC, critério que não se harmoniza com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 406 do Código Civil.

Com efeito, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial n.º 2.199.164/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou a tese de que, até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice legal aplicável às dívidas de natureza civil quando inexistente estipulação contratual, por já englobar juros de mora e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

Posteriormente, sobreveio a Lei n.º 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passando a prever, para os efeitos futuros das condenações, a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas nesse ponto, para adequar os consectários legais incidentes sobre o valor do ressarcimento ao regime bifásico atualmente vigente, a saber:
i)
até a entrada em vigor da Lei n.º 14.905/2024, aplicação exclusiva da taxa SELIC, como índice único de atualização do débito; e
ii
)
a partir de sua vigência, incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos dos
arts
. 389 e 406 do Código Civil.

Ressalte-se que a adequação promovida se restringe aos índices de atualização do débito, inexistindo insurgência recursal quanto ao termo inicial, que permanece inalterado. Mantêm-se, portanto, o desembolso como marco inicial da atualização do prejuízo patrimonial e a citação como termo inicial dos encargos moratórios, nos termos do art. 405 do Código Civil, compatibilizados com a sistemática da taxa SELIC.

Por fim, q
uanto aos honorários advocatícios, na hipótese, houve sucumbência recíproca com valores perfeitamente mensuráveis, o que impõe a aplicação do critério definido pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a pretensão inicial foi formulada no montante de R$ 18.848,73, tendo sido afastado, no julgamento do recurso, o valor de R$ 7.690,84, o que resultou em condenação remanescente de R$ 11.157,89.

Diante desse cenário, os honorários devidos à Seguradora devem incidir sobre o valor da condenação, enquanto os honorários devidos à Concessionária devem incidir sobre o proveito econômico por ela obtido, correspondente à diferença entre o valor postulado na inicial e o montante reconhecido como devido no acórdão.

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual,
“
havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida
.” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
1500280/PR, publicado no
DJe
em 22/02/2023)
.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto
pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

para: i)
afastar
o direito de ressarcimento da Seguradora no valor total de
R
$ 7.690,84

(
sete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
, correspondentes às indenizações pagas aos segurados
Antônio Rodrigues de Almeida
(R$
3.419,85
),
Joares

Italo
Davi

(R$
1.060,00
),
Alexandre Siqueira
Silva

(R
$
1.060,99
) e
José Pereira da Silva
(R$
2.150,00
);
ii
)
adequar
os consectários legais, a fim de determinar a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, e, a partir de então, a incidência de correção monetária pelo IPCA, cumulada com juros legais pela taxa SELIC, deduzido o IPCA
.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil), as custas e despesas processuais deverão ser suportadas na proporção de 40% (quarenta por cento) pela Seguradora e 60% (sessenta por cento) pela Concessionária.

Os
honorários advocatícios, observada a regra do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ficam assim fixados, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC): i) em favor dos patronos da Seguradora, em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 11.157,89: onze mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos); e
ii
) em favor dos patronos da Concessionária, em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (R$ 7.690,84: sete mil seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos).

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, não se aplica a majoração prevista no art.85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026